Tribunal: TJMT
Processo: 1011046-19.2019.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011046-19.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MAYKO FRANCISCO DUTRA - CPF: 672.979.191-87 (RECORRENTE), SANDRO ALBERTO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 020.370.131-32 (ADVOGADO), MM - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ: 07.201.847/0001-83 (RECORRIDO), LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 819.220.271-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PRODUTO ENVIADO PARA A ASSISTÊNCIA (
NOTEBOOK
) – AUSÊNCIA DE CONSERTO E DEVOLUÇÃO DO PRODUTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA –PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA – COMPROVAÇÃO DE ENVIO DO PRODUTO PARA A ASSISTÊNCIA – JUNTADA DA ORDEM DE SERVIÇO – AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO – DANO MATERIAL DEVIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 17, do Código de Processo Civil, para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

A legitimidade decorre da comprovação de que o promovente levou o notebook para o conserto, questionando os problemas apresentados.

Não havendo necessidade de produção de outras provas e sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da simplicidade, celeridade e economia processual.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva e solidária, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do CDC.

Considerando que não houve a devida devolução do notebook, entendo que o promovente faz jus ao pagamento de indenização por dano material.

Configurada a falha na prestação do serviço, constitui-se, pois, ato ensejador da obrigação de indenizar, por danos morais.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado com razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, a condenando ao pagamento de danos materiais (R$ 1.380,00) e danos morais (R$ 3.000,00), ao argumento de que restou comprovada a falha na prestação do serviço em virtude da demora injustificada em sanar o vício do
notebook
do promovente, conforme dispositivo que cito:

Ante todo o exposto, e com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo
PROCEDENTE EM PARTE
o pedido inicial para:

1. Condenar

à Reclamada ao pagamento dos danos materiais no valor de R$ 1.380,00 (um mil trezentos e oitenta reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir dessa data, e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação, e;

2. Condenar à Ré a pagar ao Reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data, e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de ilegitimidade ativa e de cerceamento de defesa. Sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que não cabe à empresa Recorrente a devolução do produto na residência do Recorrido, ao contrário, caberia ao Recorrido buscar o produto no endereço da empresa Recorrente.

Argumenta que o Recorrido jamais procurou a empresa Recorrente para saber a situação do
notebook
, não havendo que se falar em falha na prestação do serviço.

Requereu o acolhimento das preliminares e, alternativamente, o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

I – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

A promovida arguiu preliminar de ilegitimidade ativa, ao argumento de que o promovente não possuiu titularidade para figurar no polo ativo da ação, posto que a documentação acostada aos autos aponta como titular do direito o Sr. Bruno Job Dutra.

Nos termos do artigo 17, do Código de Processo Civil, para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

Em que pese às alegações, verifico que o promovente explicou nos autos que Sr. Bruno Job Dutra é seu sobrinho, e que com ele reside, juntamente com os demais membros de sua família, sendo ele o titular da Unidade Consumidora junto à Energisa S.A., a qual requereu o conserto do
notebook
junto à assistência técnica promovida.

Além disso, é possível visualizar que a Ordem de Serviço 9240 atesta o nome e telefone do promovente, indicando que foi ele quem levou o
notebook
até a assistência quando o mesmo apresentou novo problema, questionando o problema apresentado.

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

II – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Entende a parte promovida, ora Recorrente, ter havido cerceamento de defesa, porquanto requereu a produção de prova em audiência de instrução e julgamento, a qual não fora designada.

Esclareço que houve a devida justificativa na sentença para o julgamento antecipado.

Ademais, não havendo necessidade de produção de outras provas e sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da simplicidade, celeridade e economia processual, mesmo porque há prova documental suficiente para o julgamento da lide.

Isto posto, rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

No caso, alega o promovente que no dia 15.09.2017, em virtude de oscilações de energia, seu
notebook
parou de funcionar, motivo pelo qual, entrou em contato com a distribuidora de energia elétrica (Energisa S.A.) para informar a respeito do ocorrido, oportunidade em que foi aberto o processo administrativo n. 201706381.

No dia 13.10.2017, um funcionário da concessionária de energia elétrica esteve na residência do promovente, constatando o defeito e recolhendo o aparelho para manutenção, o qual foi encaminhado para a empresa promovida, conforme comprovam os documentos juntados na inicial (Situação de Conservação de Equipamentos e Ordem de Serviço nº 9156).

O mesmo funcionário que recolheu o aparelho, o devolveu no dia 08.11.2017, momento em que ao tentarem ligá-lo descobriram que ainda apresentava defeito, bem como que havia sido formatado sem autorização. Por esse motivo, o representante da concessionária elétrica solicitou que o promovente levasse o aparelho pessoalmente até a Recorrente, já que fora a assistência técnica que realizou o serviço de manutenção, o que fez no dia 13.11.2017, conforme a Ordem de Serviço nº 9240.

Após deixar o aparelho para nova tentativa de conserto, o mesmo não fora mais devolvido pela empresa, mesmo com inúmeras tentativas do promovente de contato.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que apesar de o promovente ter entregado o seu
notebook
para conserto junto à empresa promovida, não recebeu o produto de volta.

Assim, devidamente configurada a falha do serviço em não consertar o produto e, ainda, por não devolvê-lo.

O fabricante e o fornecedor de produtos e serviços respondem independente de culpa pelos danos causados aos consumidores por falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Em virtude de ter restado devidamente comprovado que o promovente deixou seu
notebook
na assistência para o conserto, tal como entendeu o magistrado
a quo
na sentença, cabia à promovida comprovar o estado do mesmo ou a disponibilidade para devolução. Cito trecho:

Assim, cabia a Reclamada comprovar que quando o aparelho deu entrada em 10/10/2017 não havia qualquer defeito na placa mãe, pois conforme narrado pelo Autor, logo que o notebook foi devolvido em 08/11/2017, o mesmo ainda apresentava defeito, sendo levado novamente para Ré cinco dias após a sua devolução.

Cabe destacar também, conforme consta na Ordem de Serviço anexado no ID n. 22955718, o Reclamante deixou seu telefone para contato e a Reclamada em momento algum da sua defesa mencionou se tentou contato direto com o Reclamante.

Assim, evidente a falha na prestação do serviço, pois deixou de auxiliar o consumidor, obrigando-o a ingressar no Poder Judiciário para ver seu direito reparado, sendo, portanto, devida a restituição do valor do notebook, pois certo que a Reclamada sequer mencionou o estado que o mesmo se encontra ou que esteja disponível para devolução.

A demora injustificada em sanar o vício excede os limites dos percalços cotidianos e, à toda evidência, geram também, no consumidor irritação, indignação, comprometendo a paz e a tranquilidade de espírito, já que a parte, ao encaminhar um aparelho para a assistência técnica tem a expectativa de ter o seu bem consertado.

A promovida não comprovou nem mesmo que realizou qualquer tentativa de contato com o promovente para avisá-lo acerca do
notebook
, posto que o e-mail juntado em contestação fora enviado para um destinatário desconhecido, já que o
print
apresenta resposta de terceiro nos seguintes termos: “Você enviou e-mail para pessoa errada.”

Ressalta-se, ainda, que o teor do e-mail descreve a impossibilidade de conserto do aparelho, em virtude do novo problema apresentado não estar coberto pela garantia.

Constitui-se, pois, no caso dos autos, ato ensejador da obrigação de indenizar, por dano moral, tendo a sentença fixado valor de acordo com o critério de razoabilidade.

Considerando que não houve a devida devolução do
notebook
, entendo que o promovente faz jus ao pagamento de indenização por dano material. Quanto ao valor, em que pese não tenha havido à juntada da respectiva nota fiscal do produto, fazendo simples comparativo entre o modelo descrito nas ordens de serviço e entre os orçamentos da
internet
apresentados pelo promovente, é possível constatar que fora fixado com proporcionalidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021